Tribunal: TJBA
Processo: 8032440-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032440-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

AGRAVADO: OAS ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIORMENTE HOUVE JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU. POR CONTA DISSO CARACTERIZA-SE PREJUDICADO O PRESENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

1. Cumpre destacar que, o Agravo Interno é recurso que o CPC regula em seu art. 1.021. É cabível contra decisões monocráticas proferidas nos Tribunais, e permite que se garanta a colegialidade típica desses órgãos jurisdicionais.

2. Contudo, julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão proferida naquele recurso.

3. Embargos de Declaração Prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento de n° 8032440-58.2024.8.05.0000
, sendo Embargante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
, e Embargado,
COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A (OAS ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A.)
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível,
JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tendo em vista
A PERDA SUPERVENIÊNTE DE SEU OBJETO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 30 de julho de 2025.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado-Substituto 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator

Procurador(a) de Justiça